Tribunal: TJPA
Processo: 0003284-28.2019.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003284-28.2019.8.14.0020

RECORRENTE: BENEDITO EDNEY PENA TAVARES

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

DESCLASSIFICAÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa postulou a impronúncia ou absolvição sumária, sustentando ausência de animus necandi, legítima defesa e embriaguez, bem como, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, diante das alegações defensivas de ausência de dolo homicida, legítima defesa, embriaguez e desistência voluntária; e (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave, em razão da alegada inexistência de animus necandi.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, enquanto os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da vítima e da testemunha presencial, os quais afirmaram que o recorrente desferiu múltiplos golpes de terçado em direção à cabeça e rosto da vítima, inclusive perseguindo-a durante a fuga.

4.

As circunstâncias do caso, notadamente o emprego de arma branca e os golpes dirigidos contra regiões vitais do corpo da vítima, revelam, em tese, a presença de animus necandi, circunstância suficiente para submeter a controvérsia ao crivo do Conselho de Sentença. A alegação de embriaguez não foi acompanhada de elementos aptos a demonstrar incapacidade de compreensão ou autodeterminação do agente. Da mesma forma, não se configurou desistência voluntária, pois a interrupção da ação decorreu da fuga da vítima, fato alheio à vontade do recorrente.

5.

A desclassificação para o delito de lesão corporal somente se mostra admissível quando manifestamente ausentes elementos indicativos da intenção de matar, hipótese não configurada, diante da dinâmica da agressão narrada nos autos e corroborada pela prova oral produzida em juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em

conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BENEDITO EDNEY PENA TAVARES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, o recorrente alega ausência de indícios suficientes de
animus necandi
, sustentando ter agido apenas para se defender, bem como ter interrompido voluntariamente as agressões, além de afirmar que se encontrava sob efeito de álcool, circunstância que teria comprometido suas faculdades mentais. Ao final, requer a impronúncia ou absolvição sumária e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se da denúncia o seguinte:

“Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 30.08.2019 aproximadamente as 16h50, em via pública, o denunciado, utilizando-se de uma arma branca, do tipo terçado, desferiu três golpes de terçado na direção da cabeça e rosto da vítima, atingindo-a nesta região, assim como nas mãos, vez que esta se defendeu, em razão de motivo fútil (discussão). O réu valeu-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que sacou a arma branca de suas costas, não logrando êxito em sua conduta por motivos alheios a sua vontade, vez que a vítima conseguiu evadir-se.

Conforme apurado no inquisitorial, a vítima estaria trabalhando, capinando arredores de uma residência, momento em que apareceu o denunciado, na companhia de outro nacional de prenome Valdir, aparentemente embriagados.

Narra a vítima que o denunciado e o segundo individuo pediram bebida alcoólica ao depoente. tendo este respondido que não possuía. Ato contínuo, no momento em que a vítima se ausentou para jogar um lixo fora, o denunciado subtraiu o material de trabalho da vítima (pá, terçado e luvas), tendo esta solicitado, por três vezes. que devolvesse.

A vítima ficou irritada e desferiu um golpe de pá na direção do braço do acusado, com o intuito de proteger seus bens.

Em seguida, o denunciado, em atitude totalmente desproporcional, sacou de suas costas um terçado e desferiu 03 (três) ou 04 (quatro) golpes certeiros na direção da cabeça e rosto da vítima, tendo esta colocado as mãos para se defender e imediatamente empreendido fuga para não vir a óbito.(...)”

O recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo sido pronunciado pelo Juízo singular para submissão ao Tribunal do Júri. Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar.

1. DA IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Pugna a defesa pela impronúncia ou absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de inexistirem indícios suficientes de
animus necandi
, afirmando que o acusado apenas reagiu a agressão anteriormente perpetrada pela vítima, além de se encontrar alcoolizado no momento dos fatos.

Compulsando os autos, verifico que razão não assiste ao recorrente.

É cediço que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, matéria reservada ao Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que constatou lesões corporais produzidas por instrumento cortante na vítima.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem de forma consistente da prova oral produzida em juízo.

A vítima ALAERCE GOMES FONSECA declarou que estava trabalhando com capinagem, quando o acusado e outro indivíduo, os quais estavam bebendo, lhe pediram que pagasse uma bebida para eles, ao que obtiveram a negativa da vítima. Em seguida, a vítima precisou se ausentar da presença daqueles para continuar seu trabalho, momento em que as ferramentas de trabalho ficaram expostas e o acusado, na companhia do outro indivíduo, furtaram uma pá, luvas e um terçado. Acrescentou ainda ter procurado pelo acusado, encontrando-o já na companhia de Gonçalo, oferecendo para ele os bens furtados, momento em que solicitou os bens de volta, porém o acusado se recusou a entregar, razão pela qual bateu com uma pá na altura do braço do acusado, o qual, por sua vez, lhe desferiu vários golpes de terçado, todos em direção à cabeça.

No mesmo sentido, a testemunha GONÇALO SOUZA DE ANDRADE corroborou a narrativa da vítima, afirmando que os fatos ocorrem na frente de sua casa e que o acusado tentou vender-lhe uma pá por R$ 5,00 (cinco reais), aduzindo, ainda, que o acusado desferiu golpes de terçado em direção à cabeça da vítima, que durante a fuga, foi perseguida pelo acusado.

Por sua vez, o próprio acusado admitiu ter desferido golpes de terçado contra a vítima, sustentando apenas que não possuía intenção homicida, mas tão somente de “assustá-la”.

Todavia, nesta fase processual, mostra-se inviável acolher a tese defensiva de ausência de
animus necandi
ou de legítima defesa, porquanto as circunstâncias do fato evidenciam, em tese, a intenção homicida do agente, notadamente diante da utilização de arma branca e dos golpes dirigidos à região da cabeça e rosto da vítima, áreas sabidamente vitais.

A alegação de embriaguez tampouco afasta, de plano, a responsabilidade penal do recorrente, especialmente porque inexiste nos autos qualquer elemento apto a demonstrar incapacidade de compreensão ou autodeterminação decorrente da ingestão de álcool.

Do mesmo modo, não prospera a tese de desistência voluntária, uma vez que a interrupção da empreitada criminosa decorreu da fuga da vítima, circunstância alheia à vontade do agente, conforme narrado na denúncia e confirmado pelos depoimentos judiciais.

Nesse contexto, a tese defensiva demanda aprofundado exame do conjunto probatório, providência incompatível com a fase do
judicium accusationis
, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Subsidiariamente, requer a defesa a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal grave, ao argumento de ausência de dolo homicida.

Também neste ponto não merece acolhimento o pleito recursal.

Conforme amplamente consolidado, somente é possível a desclassificação do delito quando manifestamente inexistentes elementos indicativos da intenção de matar, hipótese não verificada no caso concreto.

Ao contrário, os autos revelam que o recorrente desferiu múltiplos golpes de terçado em direção à cabeça e rosto da vítima, circunstância apta, em tese, a evidenciar o
animus necandi
, devendo a questão ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Dessarte, havendo suporte probatório mínimo acerca da materialidade e dos indícios de autoria do crime doloso contra a vida, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/05/2026